Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-90.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020332-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.995.784/0001-99 (AGRAVADO), WASHINGTON RODRIGUES DIAS - CPF: 918.467.491-15 (ADVOGADO), EDEVIRGENS GENI SIMONETTI (AGRAVADO), FÉLIX UMBERTO SIMOONETTI (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), Linha Verde Transmissora de Energia Elétrica S/A (AGRAVADO), Osmar Saran (AGRAVADO), Felix Umberto Simonetti (AGRAVADO), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SARAN (AGRAVADO), JANIO PAIXAO LOPES - CPF: 131.216.261-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VOTO PRELIMINAR – PREVENÇÃO – REJEIÇÃO – RELATORA DE AGRAVO ANTERIOR QUE É ATUAL PRESIDENTE DO TRIBUNAL – MÉRITO – EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO E MANUTENÇÃO DE OUTRAS – DOMÍNIO CONFERIDO AOS REQUERIDOS MANTIDOS NA LIDE – REVOGADOS EM DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – DIREITO REAL DA REQUERIDA QUE FOI EXCLUÍDA – AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DOS DOCUMENTO DA AGRAVANTE – JULGADA IMPROCEDENTE – DOCUMENTOS LEGÍTIMOS – EXCLUSÃO DE DEMAIS REQUERIDOS – NÃO AFERIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme
consulta realizada pelo Departamento Judiciário Auxiliar, de nº 02/2013, decidiu-se que,
"desvinculado o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese

de conexão e prevenção, devendo proceder-se a nova distribuição do feito entre os membros do Órgão Colegiado correspondente"
.

2- Ação de servidão administrativa ajuizada contra a agravante e outros 04 (quatro) requeridos.

3- Na decisão agravada, excluiu-se da lide a agravante/requerida por supostamente não ter comprovado seu direito real, e manteve-se o terceiro e o quarto agravados por estar a eles registrada a propriedade em matrícula, por força de decisão proferida em ação de usucapião.

4- Equívoco na decisão agravada, tendo em vista que a decisão proferida na ação de usucapião ajuizada foi revogada. Demanda que, inclusive, foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

5- Documentos da agravante que foram declarados legítimos em ação que pretendia anulá-los.

6- Possibilidade de exclusão do terceiro e quarto agravados que não mais têm registro de propriedade e manutenção da agravante, que detém direito real, com comprovação da cadeia deste direito deste a origem pelo Estado de Mato Grosso.

7- Impossibilidade de exclusão do segundo e terceiro agravados da lide, pois a decisão agravada contra eles nada decidiu, sob pena de supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021